Tribunal: STF
Processo: MS 26244
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-02
Data de publicação: 2007-02-02

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança: incompetência do Supremo Tribunal
   para processar e julgar originariamente mandado de segurança
   contra ato do seu Secretário de Recursos Humanos ( CF, art. 102,
   I, d ). Remessa dos autos à Justiça Federal do Distrito Federal
   (CF, art. 109, VIII): precedente (MS 25.087-ED, Pleno, Carlos
   Britto, Inf.STF 441).